Tribunal: TJES
Processo: 5015307-05.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015307-05.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IZABEL AMARO FREIRE
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Maria Izabel Amaro Freire em face do Banco Itaucard S.A. Aduz a autora, em síntese, ser titular de cartão de crédito administrado pelo réu e que não reconhece uma compra lançada na sua fatura, realizada em 24/11/2021, a ser paga em 12 parcelas de R$27,61. Diz que contestou a cobrança com o réu, mas a tentativa restou fracassada. Diante disso, postula o estorno do crédito e indenização por danos morais.

O réu, por sua vez, sustenta que promoveu o estorno da cobrança, o que será visível a partir da fatura de setembro/2022, bem como defende a inexistência de dano indenizável. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 4782820), sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pleito cominatório para cancelamento da cobrança, por perda do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Outrossim, julgo improcedente o pedido indenizatório por dano moral, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 4782825)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção integral da sentença.( ID 4782829)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No caso dos autos, analisando detidamente as provas dos autos, verifica-se que o réu realizou voluntariamente o cancelamento da cobrança contestada pela autora e, por conseguinte, providenciou o ajuste do crédito na fatura.

Sendo assim, vejo que o réu adotou as medidas cabíveis para apurar a licitude da transação contestada pela autora e realizou o estorno do crédito, de modo que não há como reconhecer, pelas provas juntadas, que houve falha na prestação de serviço capaz de causar algum dano de natureza extrapatrimonial.

Desta feita, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo de que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da requerida, por conseguinte, não vislumbro a ocorrência de qualquer evento que possa ser alçado ao patamar de dano moral, vez que os fatos por ele experimentados não passaram do mero dissabor, do mero aborrecimento, uma vez que da conduta da requerida não adveio qualquer fato que possa ser considerado ofensa aos direitos da personalidade do requerente.

Assim sendo, não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)